Tribunal: TJSP
Processo: 0021565-63.2013.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Recurso de apelação que versa exclusivamente sobre a fixação da verba honorária – Possibilidade excepcional de fixação da verba honorária por equidade, quando o valor fixado sobre o valor da causa se mostra exorbitante diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido, com aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Recurso de apelação que versa exclusivamente sobre a fixação da verba honorária – Possibilidade excepcional de fixação da verba honorária por equidade, quando o valor fixado sobre o valor da causa se mostra exorbitante diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido, com aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos dos arts. 8o e 85, §8o, do CPC, considerando-se a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço – Sentença parcialmente reformada - Recurso provido.